Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. QUEDA EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONSTRUÍDA EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. OMISSÃO ESTATAL QUANTO À FISCALIZAÇÃO DA CALÇADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrentes de queda de pessoa com deficiência em rampa de acessibilidade construída em desacordo com os parâmetros previstos em lei.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.500,00, em reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice do IPCA-E, a partir do arbitramento, e juros de mora contados do evento danoso (artigo 398, do CC), nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
3. O Distrito Federal interpôs recurso suscitando preliminar de nulidade de sentença por violação ao contraditório e ampla defesa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, alega culpa exclusiva do autor.
4. Nulidade de sentença. Não se verifica violação ao contraditório ou ampla defesa quando o magistrado já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão e não rebate especificamente todas as questões suscitadas pelas partes. Nesse sentido cito precedente do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal. Preliminar afastada.
5. A alegação do Distrito Federal de que a queda não decorreu de mau estado da calçada mas de culpa exclusiva do autor que não aguardou a secagem da rampa de acesso para transitar até a parada de ônibus não prospera.
6. Nos termos do art. 274 da Lei Orgânica do DF, o Poder Público garantirá o direito de acesso adequado a logradouros e edifícios de uso público pelas pessoas portadoras de deficiência, na forma da lei, que disporá quanto a normas de construção, observada a legislação federal. Já o art. 89 da Lei 6.138/98 dispõe que os “acessos à edificação são definidos de acordo com as características do terreno e podem se dar em mais de um pavimento, desde que: I - atendam às condições de acessibilidade; II - seja assegurada a concordância entre as calçadas de acesso à edificação e o passeio adjacente de modo a garantir a acessibilidade”.
7. Da simples análise das fotos juntadas pelo autor (Id 22849553) constata-se que a rampa de acesso à loja Cor & Ação Roupas Ltda – ME embora emborrachada não está em boas condições de uso, não apresenta barras laterais e é íngreme. Portanto, em desacordo com as normas previstas no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal e Estatuto da Pessoa com Deficiência, impossibilitando condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, à pessoa com deficiência.
8. Como bem observado pelo juízo sentenciante: “tem o Distrito Federal o ônus de manter os logradouros públicos, as praças, as calçadas, em condições de bom e seguro uso pela a coletividade, fiscalizando, inclusive a autuação do administrado pelas obras, pela a construção, e edificações, autorizadas, sendo, portanto, corresponsável por eventuais danos ocorridos em tais locais se inerte quanto à sua responsabilização fiscalizatória ou, até mesmo, de demolição de obras e edificações inadequadas para o uso coletivo.”
9. O fato de o autor ter sido socorrido pelo corpo de Bombeiros Militar do DF e Hospital Regional de Ceilândia não afasta a responsabilidade do Distrito Federal decorrente da falta de fiscalização da acessibilidade urbana.
10. Constatada a violação da integridade física do autor configura-se fato apto a amparar a compensação pelo dano extrapatrimonial.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões (Id 22850180). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.